Tribunal: TJBA
Processo: 8024978-84.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8024978-84.2023.8.05.0000.EDCiv Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ANA TEREZA DA ROCHA PEREIRA Advogado(s): MURILO GOMES MATTOS, EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, ALEXANDRE AZEVEDO BULLOS, CAROLINA SOUZA SANTOS DIAS, MARCELO BARIGCHUM AMORIM, JULIANA DE SOUZA MACHADO, INDIRA VANESSA SILVA TELES DE CARVALHO, GABRIEL BICALHO MUNIZ EMBARGADO: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO. 1. Não cuidou a embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justificasse a oposição dos presentes aclaratórios. 2. A via eleita não tem o condão de reformar o decisum, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo do mesmo. 3. Acórdão mantido em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024978-84.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ANA TEREZA DA ROCHA PEREIRA e como apelada SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NAO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador,